Tribunal: TJES
Processo: 5000934-26.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000934-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: MICHELE SOUZA MONJARDIM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR. 99 TÁXI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5005741-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: FLAVIO CHAGAS DA SILVA FILHO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em relação à alegação de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda
, entendo que razão não assiste à recorrente.

Isso porque, na situação narrada nos autos, é evidente que a parte autora se enquadra como destinatária final do serviço oferecido pela ré.

A parte recorrente é empresa que oferece serviços de intermediação de transporte entre motoristas e passageiros, sendo os usuários da plataforma que os contratam, destinatários finais dos serviços da plataforma, ao passo que se torna
correta a aplicação do CDC ao caso em voga.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
, tenho que não tal tese merece acolhimento, vez que a parte recorrente, ao integrar a cadeia de fornecedores pelos serviços prestados, é objetivamente responsável por eventuais danos causados aos consumidores usuários de sua plataforma.

Acerca de tais temas, trago julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Transporte de pessoas.
Contratação via aplicativo de transporte "Uber".
Legitimidade passiva
.
Reconhecimento
. Empresa exerce atividade que viabiliza o serviço de transporte, mediante remuneração. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Responsabilidade objetiva. Solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento do serviço
.
Colisão do veículo, causando lesões corporais nas passageiras. Inobservância do dever de incolumidade. Danos morais configurados. Majoração da indenização compensatória devida à vítima menor de idade. Lesões que, comprovadamente, demandaram intervenções cirúrgicas e afastamento de atividades, inclusive escolares. Apelo da ré desprovido; recurso adesivo das autoras parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1011211-26.2023.8.26.0223; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSIONAMENTO INDEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I.
A empresa 2ª apelante cadastra motoristas e usuários e intermedia o serviço de transporte, determinando o preço das corridas e auferindo lucro proporcional, de modo que resta caracterizada a cadeia de consumo e a obrigação solidária em relação aos danos decorrentes da atividade, sendo, neste caso, a terceira vítima do acidente considerado consumidor por equiparaçã
o (art. 14 e 17 do CDC). II. Não havendo provas de que o de cujus auferia outra renda além da aposentadoria, esta que passou a ser paga proporcionalmente à viúva, não há falar em prejuízo material na modalidade lucros cessantes a ser reparado (pensão vitalícia), até porque se presume que os valores que ela deixou de receber (1/3) seriam gastos com o sustento da própria vítima. III. O valor da indenização de R$ 30.000,00 a ser partilhado entre os três autores/ 1ºs apelantes não é suficiente para reparar ou amenizar os transtornos sofridos pelos autores/ 1ºs apelantes, em decorrência do óbito de seu pai e marido, devendo, assim, ser majorado para R$ 60.000,00 para cada um deles. IV. O percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mesmo distribuído proporcionalmente, devendo ser majorado em 2% (dois por cento) a parte que toca à ré/2ª apelante, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5624077-22.2021.8.09.0051,AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível,Publicado em 10/07/2024 16:21:57
grifei

Assim, afasto as referidas alegações arguidas pela parte ré / recorrente.

Superadas essas questões e no tocante ao mérito, entendo que a sentença aqui objurgada deve ser mantida, com exceção do capítulo atinente aos danos materiais.

É que, conforme bem explicitado no minucioso
decisum
ora guerreado:

"[...] o documento lavrado em sede policial anexado em ID 36295857, apresenta com clareza a narrativa dos fatos, demonstrando que
o veículo operado pelo motorista parceiro da plataforma ré avançou o sinal e se envolveu em um abalroamento lateral
, ocasionando as lesões pelo corpo da autora (ID 36295865), que necessitou de atendimento médico de urgência (ID 36295867).

Apesar da dinâmica do acidente ser singela, visto que o motorista parceiro da parte requerida, avançar o sinal vermelho e sofreu uma colisão na Av. Hugo Musso com a Rua José Penna Medina, tenho por configurada a inobservância do CTB, em especial o art. 29, II e III do CTB, ou seja, ao ingressar na via o motorista da parte requerida por falta de cautela, deu causa à colisão, visto que sem tal ação (avanço de sinal), o acidente não teria ocorrido.

Desse modo, tenho por comprovado que
o motorista da parte requerida foi o único responsável pelo acidente em questão
. Isso porque não controvertem as partes, quanto ao fato de que a parte autora foi vítima de acidente do tipo colisão traseira, no qual envolveu o veículo cadastrado pela ré 99 TECNOLOGIA LTDA conduzido pelo motorista parceiro da ré." (grifei)

No que tange aos danos materiais, à parte recorrente assiste parcial razão.

Isso porque, após analisar o teor do receituário de ID 11869173, vê-se que houve a prescrição do medicamento
adorlan 25 mg. C
ontudo, no comprovante de pagamento de ID 11869174, constam outros produtos e medicamentos não prescritos no expediente.

Assim, é necessário que o valor a título de danos materiais seja alterado, sendo devida somente a quantia de R$ 117,00.

Por fim, quanto aos danos morais, como restou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte ré, deve a autora ser indenizada.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos extrapatrimoniais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLATAFORMA DE TRANSPORTE. 99 TÁXI. ACIDENTE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pela plataforma de transporte contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de acidente sofrido pela consumidora durante corrida intermediada pela empresa. A recorrente alega ilegitimidade passiva, inexistência de relação de consumo, culpa exclusiva de terceiro (motorista) e excesso no valor indenizatório. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legitimidade passiva da plataforma de transporte, configuração de relação de consumo, análise do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos, responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pelo consumidor e adequação do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ré, como administradora do aplicativo, integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Plataforma de transporte que responde solidariamente pelos prejuízos causados pelos motoristas parceiros, considerando que integra a cadeia de fornecedores de serviço, mormente considerando que obtém benefícios econômicos de sua intermediação. 4.
Os documentos juntados aos autos, como boletim de ocorrência e laudos médicos, demonstram inequivocamente que o acidente ocorreu durante o uso da plataforma, causando danos à autora.
O nexo causal entre o serviço fornecido pela ré e o evento danoso está plenamente configurado, não havendo qualquer prova de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro ou força maior. 5.
A recorrente não produziu qualquer prova que afastasse sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegar culpa exclusiva do motorista, havendo inequívoca responsabilidade solidária da empresa pelos danos sofridos pelos consumidores passageiros
. 6.
O valor da indenização por danos morais foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a repercussão na vida da vítima.
DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido em parte e não provido. Tese de julgamento: A administradora de plataforma digital de transporte, ao integrar a cadeia de fornecimento, responde objetivamente por danos causados aos passageiros durante a prestação do serviço, não prevalecendo a alegação de responsabilidade exclusiva do motorista. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e 7º, parágrafo único; Código Civil, art. 734; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023; TJ-RJ - APL: 00090949520188190208, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL; TJ-PR - RI: 00031718920208160018 Maringá 0003171-89.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2021; TJ-SP - RI: 10286333520218260562 SP 1028633-35.2021.8.26.0562, Relator: Fernanda Regina Balbi Lombardi, Data de Julgamento: 09/02/2023, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 13/02/2023. (TJES - Recurso Inominado Cível 5009046-53.2024.8.08.0012, Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, 3ª Turma Recursal, Data: 18/Dec/2024)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES -OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR RECURSAL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
REJEITADAS
- REVELIA DECRETADA - ANÁLISE DAS MATÉRIAS DE DIREITO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - APLICATIVO PARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA
- ROMPIMENTO DOS PNEUS DA MOTOCICLETA - FORTUITO INTERNO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO ASSUMIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA.1. Não há violação à dialeticidade recursal, quando o recorrente impugna especificadamente os fundamentos da sentença. 2. Pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito privado.3. Em que pese não ser cabível a análise das matérias de fato, o efeito devolutivo das apelações interposta por parte revel não está adstrito às matérias de ordem pública, podendo ser analisado todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.4.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre a plataforma de transporte por aplicativo e o usuário, uma vez que este é destinatário final dos serviços de transporte intermediados pela plataforma que promove a conexão entre passageiro e motorista.
5. A plataforma, que integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte, possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos usuários por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Ainda que o acidente tenha decorrido do rompimento do pneu da motocicleta, trata-se, neste caso, de fato que guarda estrita relação com os riscos inerentes à atividade de transporte, caracterizando hipótese de fortuito interno.7. A cláusula de incolumidade é ínsita ao contrato de transporte, implicando obrigação de resultado do transportador, consistente em levar o passageiro com segurança ao seu destino.8.
É inegável o dano moral experimentado pela pessoa que, em decorrência do envolvimento em acidente de trânsito, sofre lesões em sua integridade física, tendo que se submeter a intervenções e tratamentos médicos.
9. A indenização mede-se pela extensão dos prejuízos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.196716-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024)
grifei

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
apenas para alterar o valor referente aos danos materiais para o importe de R$ 117,00, “corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.” (TJES; Apl 0014430-57.2013.8.08.0048; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; DJES 04/10/2019), mantendo incólume a sentença ora vergastada em seus demais termos.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)